Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PLEITO PARA A FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em fixação de pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, em razão do teor da Súmula n. 231 do STJ. Com efeito, se o tema já foi pacificado pelas Cortes Superiores, por meio de enunciado sumular e de decisão submetida à repercussão geral, logo, não se mostra viável qualquer discussão a ser realizada nas instâncias ordinárias, sob pena de violação aos artigos 927, inciso IV; 932, inciso IV, alínea "a", e 1.030, inciso I, alínea "a", todos do Código de Processo Civil, os quais devem ser aplicados ao processo penal, por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal.

2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

3.Recurso conhecido e desprovido.